Tribunal: TJMT
Processo: 1019650-67.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019650-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior, Exigência de Estágio Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), UNIFAMA - UNIAO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.095.183/0001-58 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU A COBRANÇA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO -INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.

1. A interposição de Agravo de Instrumento após o decurso de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, retrata a sua intempestividade.

2. Inaplicável a contagem de prazo em dobro às instituições de ensino particular, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STJ, nem mesmo os advogados que integram o núcleo de prática jurídica mantidos por tais instituições possuem essa prerrogativa (AgRg no AREsp 1796109/DF).

3. Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso.

4. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência (efeito ativo), interposto por
UNIFAMA - UNIÃO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, MM. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1002136-34.2022.8.11.0087, ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, pela qual foi deferida a tutela de urgência determinando que a Agravante
suspenda a cobrança separada dos valores referentes ao estágio obrigatório, bem como ofereça o estágio supervisionado dentro do semestre em que os alunos estão regularmente matriculados (id. 93395593, na origem)
.

Em suas razões (id. 145203159), a Agravante defende a legalidade da cobrança à parte do fornecimento de estágio supervisionado por aquela Instituição de Ensino para a conclusão do curso de Psicologia, postulando a concessão de efeito ativo ao Recurso para suspender a decisão agravada e, no mérito, que seja provido o recurso para que a mesma seja cassada.

O efeito ativo vindicado foi indeferido pela Excelentíssima Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora originária, que assim decidiu, no que pertine:

“(...) Ademais, no caso,
não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, tendo em vista que a parte agravante poderá proceder com a cobrança dos valores eventualmente pendentes, seja pela via administrativa, seja pela via judicial, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório. Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo
. (...).”
(id. 146754666). (g.n.)

Em contrarrazões (id. 150669186), a
DEFENSORIA PÚBLICA

refuta as alegações da Agravante, alegando, em síntese, que o estágio definido pela própria Instituição de Ensino como obrigatório deveria estar incluído nos valores cobrados pela semestralidade dos cursos comercializados, de acordo a legislação de regência sobre anuidade escolar (Lei n.º 9.870/1999) e Resolução n.º 01/1983 do Conselho Nacional de Educação, postulando o desprovimento do presente Recurso, em razão do acerto da decisão de origem.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo, destacando que
“
as razões recursais não apontam risco irreparável ou mesmo grave prejuízo, a ponto que autorize reverter a decisão conferida neste instrumento recursal.
”
(id. 154270686).

Recurso preparado (id. 147514690).

Ausente a certidão de tempestividade.

Autos conclusos por redistribuição (id. 168130679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a
UNIFAMA - UNIÃO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO LTDA.
pretende a reforma da decisão do juízo singular que deferiu a tutela de urgência e suspendeu a cobrança do estágio supervisionado do curso de Psicologia daquela Instituição, bem como que a Agravante ofereça o estágio supervisionado dentro do semestre em que os alunos estão regularmente matriculados.

Entretanto, já de início, constato a presença de fato que impossibilita que se prossiga na análise do mérito recursal, pela ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto, consistente na
tempestividade
.

É cediço que a tempestividade constitui exigência prevista na lei processual, no sentido de que o recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal, sob pena de configurar a preclusão temporal.

Dispõe o art. 1.003, §5º, do CPC, que:

“
Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que
os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública,
a Defensoria Pública
ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

(...)

§ 5º.
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.”
(g. n.)

No caso
sub judice
, em consulta à aba “Expedientes” do sistema PJe de 1º Grau constata-se que houve o registro de
ciência da decisão agravada em 02/09/2022
, enquanto o presente Agravo de Instrumento de id. 145203159
somente foi interposto em
27/09/2022
, ou seja, quando já expirado o prazo para a sua interposição, que atingiu o seu termo final em 26/09/2022, conforme se vê:

Dessarte, constata-se que o recurso interposto não atende à condição temporal de admissibilidade, o que impede o seu conhecimento.

No mesmo sentido já se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DE TRINTA DIAS - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OBSERVÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1º, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil
. Não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se realizar concurso público para provimento de cargo efetivo ou até mesmo processo seletivo para contratação de servidor temporário, visto que a questão se cuida de ato discricionário da Administração.
Recurso não conhecido
. Sentença retificada”.
(TJMT. RAC 1000656-57.2019.8.11.0012. Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe 30/03/2022” (g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS -
APELO INTEMPESTIVO
- AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
”.
(TJMT. RAC 0010570-61.2016.8.11.0015. Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 29/06/2023) (g. n.)

Frise-se que não há que se falar em contagem de prazo em dobro por se tratar a Agravante de instituição de ensino particular, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STJ, nem mesmo os advogados que integram o núcleo de prática jurídica mantidos por tais instituições possuem essa prerrogativa
(AgRg no AREsp 1796109/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/03/2021)
.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 219, 1.003, § 5º, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO EM DOBRO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INVIABILIDADE
.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
para a prerrogativa de contagem de prazos em dobro, o advogado deve integrar o quadro de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares
. 3. Agravo interno não conhecido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.155.324/BA, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 13/04/2023) (g.n.)

Logo, diante da manifesta intempestividade da peça recursal, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023